Tribunal: TJDFT
Processo: 0722961-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722961-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. G. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREIA MARCOLINO SANTANA RÉU ESPÓLIO DE: OSMAR GOMES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por L.G.M., representado por sua genitora, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, Dra. Vanessa Duarte Seixas, que, nos autos de ação de inventário dos bens deixados pelo falecimento de OSMAR GOMES DE SOUZA, indeferiu pedido de adiantamento de quinhão hereditário formulado pelo herdeiro agravante. Em suas razões recursais (ID 72699660), o agravante afirma que é herdeiro necessário do de cujus e que sua genitora, única responsável pelo seu sustento após o óbito do pai, enfrenta dificuldades financeiras que comprometem a subsistência e o desenvolvimento do menor. Alega que o espólio possui patrimônio considerável e que os gastos mensais do menor superam a renda da genitora. Nessa linha argumentativa, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, “para que seja concedido o adiantamento de quinhão hereditário pleiteado, na monta de 08 (oito) salários-mínimos, montante necessário para salvaguardar a subsistência e as necessidades básicas do herdeiro necessário do falecido”. Preparo recolhido (ID 72700192). É a síntese do necessário. DECIDO O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso, em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Eis o teor, no que importa ao caso, da decisão agravada: “O adiantamento de quinhão hereditário é medida excepcional e que possui cabimento em situações de urgência e necessidade comprovada. Em que pese a alegação de necessidade, os herdeiros não se encontram em situação de penúria. Este Juízo não irá antecipar o quinhão de qualquer sucessor enquanto pendente a irregularidade no pagamento dos frutos civis do espólio que foi constatada. O inventariante infringiu o regramento do art. 619, III e IV do CPC e sua conduta deverá ser apurada oportunamente, mediante procedimento de prestação de contas. OFICIE-SE à empresa imobiliária gestora dos imóveis inventariados para que, doravante, proceda ao depósito de todos os alugueis dos bens que se encontram sob sua administração diretamente em conta bancária vinculada aos presentes autos e Juízo. Ficam ressalvados do depósito, exclusivamente, os valores necessários ao pagamento da contraprestação imobiliária, dos tributos (IPTU/TLP) e taxas/tarifas oficiais (água, energia, esgoto etc.), desde que possua autorização contratual para a respectiva liquidação. Para tanto, INSTRUA-SE o expediente com cópia do documento de ID 232874171. INTIME-SE o inventariante para esclarecer a situação atual das ações de reconhecimento e dissolução de união estável propostas pelas interessadas MARIA APARECIDA MACÊDO DE SOUZA e LUCIANA BORGES DA SILVA. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remoção. Ademais, INTIME-SE a interessada MARIA APARECIDA MACÊDO DE SOUZA para se manifestar, objetivamente, sobre a alegação de recebimento irregular de alugueis do espólio, apresentada pelo inventariante na petição de ID 236885012. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Com efeito, embora seja incontestável a condição de herdeiro necessário do agravante e o expressivo patrimônio objeto de partilha, o adiantamento de quinhão, nos termos do parágrafo único do art. 647 do CPC, configura medida de caráter excepcionalíssimo, justificada apenas diante de urgência inafastável - circunstância que não restou cabalmente demonstrada nos autos. A renda da genitora do agravante, conforme declarada (R$ 5.685,26), embora inferior ao montante estimado como necessário para as despesas básicas do menor, sugere, ao menos em cognição sumária, capacidade financeira apta a assegurar a mantença digna do recorrente, afastando, por ora, a alegada situação de urgência. Os gastos apontados, ademais, apresentam-se significativamente elevados (R$ 11.438,90), o que impõe prudência quanto à sua aceitação como parâmetro único para aferição da necessidade excepcional invocada. A propósito, este e. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “Pairando dúvidas sobre as reais condições e necessidades da herdeira a ensejar a liberação imediata das quantias depositadas em Juízo, torna-se frágil o pleito que tem por causa garantir sua subsistência até o deslinde do inventário.” (Acórdão 1366604, 07097083220218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Some-se a isso os indícios de irregularidade na condução da inventariança pelo agravante, especialmente no que se refere à gestão dos frutos civis do espólio, tal como pontuado na decisão agravada, o que recomenda prudência quanto à antecipação de valores antes da plena regularização da administração patrimonial. Assim, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se encontram presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão da medida antecipatória vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 10 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator